Tribunal: TCU
Processo: 006.385/2019-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1503/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, e no art. 54 da Resolução TCU 164/2003 c/c o enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência predominante do Tribunal, em autorizar a Secretaria de Controle Externo competente a apostilar o Acórdão 703/2023-TCU-Plenário , para fins de correção de inexatidão material, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, mantendo-se os demais termos da deliberação ora retificada. 1. Processo TC- Processo 006.385/2019-2 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2018) 1.1. Responsáveis: Alexandre de Luca Thomé (XXX.260.609-XX); Alexsander Parrine (XXX.198.061-XX); Aurea Inácio Ribeiro (XXX.082.271-XX); Daniel de Souza Galvão (XXX.079.071-XX); Guacyrena Monteiro dos Santos (XXX.882.912-XX); Hélio Francisco de Miranda (XXX.965.261-XX); Higino Brito Vieira (XXX.880.924-XX); Igor Recelly Franco de Freitas (XXX.860.381-XX); Jonas Santana Filho (XXX.659.505-XX); Leonardo José Arantes (XXX.285.791-XX); Leonardo Soares Oliveira (XXX.621.061-XX); Lucas da Mota Torres Honorato (XXX.376.231-XX); Marcos Sussumo Andrade (XXX.040.821-XX); Miguel Elias Hanna (XXX.167.671-XX); Plínio Emanuel de Oliveira Araújo (XXX.816.621-XX); Ricardo Alves Monteiro (XXX.095.781-XX); Vilmar Martins Silva Mendonça (XXX.845.861-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Secretaria de Políticas Públicas de Emprego (extinto). 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico (AudAgroAmbiental). 1.6. Representação legal: Carolina Pyles Barroso (39.770/OAB-GO), representando Vilmar Martins Silva Mendonca; Flávio César Teixeira (16.188/OAB-GO), representando Miguel Elias Hanna; Carolina Pyles Barroso (39770/OAB-GO), representando Leonardo José Arantes; Flávio César Teixeira (16.188/OAB-GO), representando Hélio Francisco de Miranda; Geovanna Beatriz Castro Silva Ribeiro (31.932/OAB-DF), Anna Tereza Castro Silva Ribeiro (48149/OAB-DF) e outros, representando Igor Recelly Franco de Freitas. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.